Tribunal: TJDFT
Processo: 0707230-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Dolo de matar. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível a desclassificação para o crime de lesão corporal ante a falta de prova do dolo de matar.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).
4. Se não demonstrado de forma indubitável que a intenção do réu, ao atingir a vítima, era apenas de lesioná-la, eventual dúvida quanto ao dolo de matar deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
IV. Dispositivo
5. Recurso em sentido estrito não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121 e 14, II; CPP, arts. 413, 414 e 419.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 180144, 2a Turma, Rel. Ministro Celso de Mello, julgado em 10.10.20; STJ, REsp 1245836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013.